Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DA CATEGORIA PROFISSIONAL. COBRANÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL, ESTATUTÁRIA OU REGULAMENTAR. CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CESSÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DO ADVOGADO DO CEDENTE NO PROCESSO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, para representar seus associados em causas cujo objeto seja a cobrança de honorários advocatícios, decorre de previsão estatutária e prescinde de autorização dos associados para agir em juízo. Precedente STJ.
2. Diante da sucessão processual, decorrente da cessão do crédito principal no processo de execução, o advogado do cedente não tem legitimidade para prosseguir na execução dos honorários arbitrados no recebimento da petição inicial, posto que falta certeza e liquidez. Deve perseguir sua pretensão pelas vias ordinárias e em ação autônoma.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.